Tribunal: TJDFT
Processo: 0757822-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757822-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FLAVIA LUCIA SALIBA RIZIERI AGRAVADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA DECISÃO Por ocasião do juízo de retratação (RITR, Art. 11, I, “c” e “f” c/c Art. 32, § 3o), hei por bem reformar a decisão e, com isso, deferir a gratuidade de justiça à agravante. É que os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (insuficiência das isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões ao agravo interno). No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, Art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente/agravante. Publique-se. Preclusa a presente decisão, reclassifique-se e retornem os autos conclusos, para apreciação do recurso inominado. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito